Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-45.2016.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000489-45.2016.8.11.0050
APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
APELADO: PAULO NUNES MOREIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes proposta em seu desfavor por PAULO NUNES MOREIRA, julgou parcialmente procedente a inicial para condená-la ao pagamento, a título de danos materiais, o valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) e R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais), atualizados monetariamente desde a data da propositura da ação pelo índice do INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54 do STJ); ao pagamento ao autor de lucros cessantes, no total de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) pelo índice do INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso; e ao pagamento de honorários advocatícios a favor do advogado da parte autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85 do CPC, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.
Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, enfatizando a inexistência de provas acerca da falha na prestação do serviço pela Concessionária. Afirma, ao contrário, a existência de provas de que fora realizada a limpeza na pista um dia antes do acidente.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da decisão recorrida.
É o RELATO.
DECIDO.
Tem-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que no dia 15 de outubro de 2015, seu veículo caminhão Iveco Stralishd, conduzido por João Batista Ramos de Jesus, ao trafegar pela BR 364, KM 347, sentido Rondonópolis/MT a Cuiabá/MT, rodovia administrada por concessão pela requerida, perdeu o controle do veículo em razão de soja derramada pela pista, vindo a colidir contra o paredão da serra; que estava trafegando em velocidade média de 40km/hora, quando deparou com veículos em baixa velocidade em razão de acidente na pista e para não colidir com o veículo que estava a sua frente passou para a pista a direita, na qual tinha soja sobre a pista, o que o levou a perder o controle do veículo, causando o acidente; que, em razão do acidente automobilístico causado pela omissão da requerida, pois no local não tinha qualquer sinalização ace78 8ikçhjopghiruifgfu8thnhftr rca de acidente na pista e por não ter realizado a limpeza da pista quando do acidente anterior, o requerente sofreu danos materiais em seu veículo no importe de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). Ao final, pediu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), restituição do valor de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais) e lucros cessantes no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensal, o que foi parcialmente acolhido pela magistrada de 1o grau.
Pretende agora o apelante a reforma da sentença enfatizando a inexistência de provas acerca da falha na prestação do serviço pela Concessionária. Afirma, ao contrário, a existência de provas de que fora realizada a limpeza na pista um dia antes do acidente, o que não merece acolhimento.
Isso porque, tratando-se a apelante de empresa concessionária de rodovia, responderá “pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Sobre o tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA leciona:
“Não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para caracterizar o direito prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da Administração ou entidade equiparada fundamentando-se na doutrina do risco administrativo” (Comentário contextual à Constituição. São Paulo: MalheirosEditores, 2005. Página 349).
No mesmo sentido, RUI STOCO ensina:
“Tanto a Carta Magna (art. 37, § 6o) como o Código Civil (art. 43) abraçaram a teoria da responsabilidade objetiva do Estado escorada na teoria do risco administrativo mitigado, de sorte que este se obriga a reparar o dano causado por seus agentes, independentemente de culpa, mas assegurado o direito de regresso contra o causador direto desse dano, desde que demonstrado ter ele agido com dolo ou culpa” (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 74).
No caso dos autos não há dúvida, como reconhecido pela magistrada de 1o grau, dúvidas não restam de que o apelado sofreu um acidente em razão da soja que estava derramada na pista:
“O acidente envolvendo o veículo do autor em decorrência de soja espalhada na pista pedagiada pela requerida é fato incontroverso, consoante se vê do Boletim de Acidente de Trânsito de f. 35-41.
Conforme o depoimento do motorista do caminhão, Sr. João Batista Ramos de Jesus, o acidente se deu em razão da soja derramada na pista e que não tinha nenhuma sinalização no local de acidente na pista.
Anota-se que o croqui constante no Boletim de Acidente de Trânsito não leva a conclusão de inexistência de soja sobre a pista, uma vez que na narrativa da ocorrência consta apenas a informação de que o veículo colidiu com as sacas de soja que estavam fora da pista, ou seja, em nenhum momento relatou que não tinha resido de soja sobre a pista.”
Por outro lado, não foi comprovada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade. Destarte, de rigor a procedência da demanda.
A propósito:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. 1. [...] 2. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. 3. No caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código consumerista. Isso porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de bystanders. 4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009). 5. Na hipótese, a menor, filha da recorrente, faleceu ao tentar atravessar na faixa de pedestre, em trecho da BR-040 sob c SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 142853/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS reconhecido a responsabilização da concessionária, uma vez que "o laudo pericial da polícia judiciária bem apontou que o local do atropelamento é 'desprovido de iluminação pública', 'com sinalização vertical e horizontal precária devido à manutenção da via', tendo se descurado de sua responsabilidade na 'obrigação direta de manutenção da rodovia'", admitindo a ré "a deficiência de seu serviço no local, quando apressou-se depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho", além do fato de não haver prova da culpa exclusiva da vítima. Caracterizado, portanto, o nexo causal, dando azo a responsabilização civil. 6. O fato exclusivo da vítima será relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dela representar o fato decisivo do evento, for a causa única do sinistro ou, nos dizeres de Aguiar Dias, quando "sua intervenção no evento é tão decisiva que deixa sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento"(Da responsabilidade civil, vol.II, 10a. edição. São Paulo: Forense, 1997, p. 946). Ocorre que, ao que se depreende dos autos, a menor, juntamente com sua avó, atravessaram a rodovia seguindo as regras insculpidas pelo Código de Trânsito Nacional, isto é, na faixa destinada para tanto. 7. Não se pode olvidar que, conforme a sentença, "a própria ré admitiu a deficiência de seu serviço no local, quando apressou-se depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho, como mostrado nas fotos de fls. 299/303". 8. O direito de segurança do usuário está inserido no serviço público concedido, havendo presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidades inerentes ao seu mister. 9. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO COM O USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Fl. 7 de 12 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 142853/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista. Precedente. 2. Se o acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção dos autos, conclui pela inexistência de qualquer elemento seguro capaz de romper o nexo causal entre os danos sofridos pelo demandante e a sua atividade, o exame da matéria, nesta sede, resta obstado pela súmula 7/STJ. 3. Da leitura das razões expendidas na petição de agravo regimental não se extrai argumentação relevante apta a afastar os fundamentos do julgado ora recorrido. Destarte, nada havendo a retificar ou acrescentar na decisão agravada, deve esta ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)
Assim, embora não se desconheça a existência de importante entendimento doutrinário e jurisprudencial em sentido contrário, em se tratando de prestação defeituosa de serviços de manutenção e de inspeção de rodovia, que não forneceu a segurança que o usuário dele poderia esperar, a concessionária responde independentemente da existência de culpa por sua omissão no dever de manter a estrada livre de objetos perigosos e aptos a causar acidentes.
É que a responsabilidade civil da apelante decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, segundo o qual “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, consignando o legislador, expressamente, que “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”, levando-se em conta “o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.
À luz dos mencionados excertos doutrinários e jurisprudenciais, no caso em julgamento, a responsabilidade civil da ré restou corretamente caracterizada, pois não se desincumbiu de fornecer a segurança que os usuários da rodovia poderiam esperar, o que tornou o serviço prestado, inexoravelmente, defeituoso.
Assim, é inequívoca a responsabilidade da concessionária do serviço público de reparar os prejuízos causados ao veículo.
Ressalta-se que a produção da prova estava ao alcance da concessionária Apelante, pois ao prestar o atendimento poderia ter tirados fotos do local do acidente e do veículo, todavia não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO- ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA- CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO- OBJETO NA PISTA- INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE- AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR - OFENSA AO ART. 373, II DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA- NEXO CAUSAL EXISTENTE- NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PESSOAL JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S.A - CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DE VIANA CARNEIRO & CIA LTDA-ME E ROMULO PERICLES CARNEIRO DE ALMEIDA BRAGA –CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovando, quer pela análise do documentos de Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral, acostados junto à peça de contestação (id. 2968830-pag.1), onde constam informações que a concessionária/apelante é uma empresa pertencente à Odebrecht Transport, inclusive, cediço que existem praças de pedágios naquela rodovia administrados pela concessionaria/apelante, onde os valores pagos são válidos para a manutenção desta. Portanto, não há como dar guarida a pretensão tratada em preliminar para excluí-la do polo passivo da lide já que comprovados estão o interesse e legitimidade para ser acionada nesta ação indenizatória por danos materiais e morais. 2- Muito embora, os autores não tenham trazido aos autos os três orçamentos necessários, incube à Concessionária/apelante o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito pleiteado pelos autores. A simples alegação de que os valores apresentados em orçamento são altos não é motivo suficiente para minoração do decisum. 3 A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo. 4-Se o acidente, conquanto tenha gerado algum grau de desconforto ao requerente, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, não se vislumbrando a ocorrência de transtornos capazes de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade, não há que se falar em condenação por dano moral. 5- A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. Não havendo nos autos qualquer prova de perda à credibilidade da sociedade empresária no âmbito comercial, para ser configurado danos morais passível de indenização, estes não podem ser admitidos. (TJ-MT - AC: 00031989720168110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2019).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora